Tribunal: TJES
Processo: 5007787-91.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007787-91.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: SILVANIR DA PENHA CIZINI
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ABALO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA E EMOCIONAL DA PARTE AUTORA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

O presente caso versa sobre discordância de cobrança de valores.

Nas razões recursais, a Recorrente (ID 3278253) sustenta que a mera cobrança indevida não é capaz de ensejar a indenização por danos extrapatrimoniais, sendo a situação,
in casu
, apenas um aborrecimento do cotidiano. Subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Inicialmente, registro que as razões recursais merecem prosperar.

Embora seja presumível que a situação vivenciada pela Recorrida tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor (
Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
), tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos de sua personalidade, como, por exemplo, nos casos de inscrição indevida e efetiva junto aos órgãos de proteção ao crédito ou de interrupção do serviço de água.

Ademais, a cobrança indevida, por si só, não representa dano à honra subjetiva ou direitos personalíssimos da parte autora.

Inexistindo, pois, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora discutida trouxe abalos psíquicos à parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO para afastar a condenação da ré a título de danos morais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.